Tribunal: TJMT
Processo: 1001898-77.2021.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001898-77.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SIMAO PEDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 022.988.861-56 (APELANTE), ALEX PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 214.936.648-75 (ADVOGADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO SERGIO LEWKUN FILHO - CPF: 019.590.091-09 (TERCEIRO INTERESSADO), KAWANNE LINE SOUZA PESCADA MATEUS - CPF: 007.498.432-25 (VÍTIMA), Welton Pecinato Silva (ASSISTENTE), PAULO SERGIO LEWKUN FILHO - CPF: 019.590.091-09 (ASSISTENTE), SANDER MARCIO FERNANDES LEITE - CPF: 691.041.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica contra a mulher. Ameaça e vias de fato. Fixação de indenização por danos morais. Insuficiência probatória. Absolvição.

Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por ameaça e vias de fato no ambiente doméstico, em concurso material, a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, bem como a reparação de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), visando a nulidade parcial da sentença e absolvição.

II. Questão em discussão

1) Nulidade parcial da sentença em relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais sem pedido expresso na denúncia; 2) insuficiência de provas; 3) afastamento da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

1. O pedido de reparação por danos morais constou expressamente na denúncia, nos termos do art. 387, IV, do CPP, o que afasta a alegação de nulidade por violação ao princípio da congruência.

2. Conforme o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 983, é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia, dispensando-se instrução probatória específica e fixação de valor previamente determinado;

3. As declarações da vítima apresentaram inconsistências quanto à data dos fatos e não foram corroboradas pela única testemunha indicada como presencial, que negou ter presenciado a agressão ou ameaças.

4. O conjunto probatório se apresentou insuficiente e gerou dúvida razoável quanto à autoria e materialidade dos delitos, sendo inaplicável a condenação penal com base no princípio do
in dubio pro reo
e o art. 386, VII, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial relevância, mas deve guardar coerência com os demais elementos probatórios.

2. Diante de dúvida razoável sobre a autoria e materialidade delitivas, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 61, II, “f”, e 107; CPP, arts. 386, VII; 387, IV; LCP, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 983; STJ, AgRg no REsp nº 1688156/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15.06.2018; STJ, REsp nº 1675874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 08.03.2018; TJMT, Ap nº 0006996-84.2017.8.11.0018, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 12.08.2020; TJMT, Ap nº 0019447-63.2015.8.11.0002, Primeira Câmara Criminal, j. 24.11.2017.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001898-77.2021.8.11.0013 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

APELANTE(S): SIMAO PEDRO DA SILVA CRUZ

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por SIMAO PEDRO DA SILVA CRUZ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos de ação penal (PJe nº 1001898-77.2021.8.11.0013), que o condenou por ameaça e vias de fato no ambiente doméstico a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, bem como a reparação de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) - art. 147 c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP e art. 21 da Lei de Contravenções Penais - (ID 262535286).

O apelante suscita nulidade parcial da sentença sob a assertiva de “
ofensa ao princípio da congruência
” quanto à condenação por danos morais, sob assertiva de que não constou na denúncia “
pedido de reparação civil
”. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja declarada nula a sentença em relação à indenização por danos morais e a absolvição dos crimes. Subsidiariamente, reduzida a pena e afastada a condenação por danos morais (ID 310243398).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 310243850).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça (art. 147, caput, do CP) – Violência doméstica e familiar contra a mulher – sentença condenatória. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA- Alegada ofensa ao princípio da congruência pela ausência de pedido expresso de reparação por danos morais – Não acolhimento. Inexistência de ofensa ao princípio da congruência pedido formulado expressamente na denúncia, com base no art. 387, IV, do CPP. Além disso a condenação é decorrente de crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar, e neste caso em consonância com o Tema 983 do STJ, para a fixação da indenização na sentença condenatória exige-se apenas que haja pedido expresso da acusação, como ocorreu no presente caso. – MÉRITO – 1.Pleito absolutório por insuficiência probatória (art. 386, VII, CPP) – IMPROCEDÊNCIA – Materialidade e autoria delitivas evidenciadas nos autos. Palavra da vítima firme, coerente e reiterada em juízo, corroborada por elementos externos e contexto de violência doméstica. 2. Dosimetria – Pedido de fixação da pena no mínimo legal – IMPROCEDÊNCIA – Pena proporcional e fundamentada – Aumento apenas na segunda fase em razão da agravante do art. 61, II, “f”, CP, corretamente aplicada. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 316464888)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade parcial da sentença não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] 1. DO CRIME DE AMEAÇA

No dia 25 de setembro de 2020, por volta de 16h00min, na residência particular, localizada na Avenida Mato Grosso, nº 3115, Bairro Jardim Bela Vista, (próximo ao Supermercado Farturão), nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, SIMÃO PEDRO DA SILVA CRUZ, vulgo “Da Silva Locutor”, com consciência e vontade, ameaçou sua ex companheira Kawanne Line Souza Pescada, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave (morte).

1.2 – DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO Nas mesmas condições de data e local, SIMÃO PEDRO DA SILVA CRUZ, vulgo “Da Silva Locutor”, prevalecendo da relação íntima de afeto, praticou vias de fato contra sua ex-companheira Kawanne Line Souza Pescada [...].

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em desfavor de SIMÃO PEDRO DA SILVA CRUZ, vulgo “Da Silva Locutor” vez que, incorreu na(s) conduta(s) descrita(s) no(s) art. 147, caput, do Código Penal e artigo 21, caput, do Decreto-Lei n.º 3.688/1941 com as implicações da Lei Federal nº 11.340/2006 [...]. 3) Requer ainda que, seja fixado valor mínimo a título de reparação dos danos materiais e morais causados pela prática delitiva, à luz do art. 387, IV, do CPP, a serem elucidados e quantificados por ocasião da instrução processual penal [...].
”
(Roberto Arroio Farinazzo Júnior, promotor de Justiça - ID 262534891)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] II – B) DO MÉRITO

Observa-se que a materialidade delituosa se consubstancia pelo Boletim de Ocorrência; Medidas Protetivas de Urgência, bem como pelos depoimentos prestados tanto na fase policial como em Juízo.

Com isto posto, torno aos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento.

A vítima Kawanne Line Souza Pescada relata [...].

O escrivão de polícia Welton Pecinato esclarece [...].

A testemunha Paulo Sergio Lewkun Filho ao ser ouvido narra [...].

O acusado, por sua vez, informa que ela estava com raiva, pois errei na matéria e que determinado dia, ela disse que eu iria pagar.

Pois bem.

Consta dos autos que, por volta das 16h00min do dia 25/09/2020, na residência particular, localizada na Avenida Mato Grosso, n. 3.115, nesta cidade de Pontes e Lacerda/MT, o acusado SIMAO PEDRO DA SILVA CRUZ, ameaçou sua ex-companheira Kawanne Line Souza Pescada, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave, bem como praticou vias de fato contra ela.

Nesse sentido, a vítima confirmou em suas oitivas (em delegacia e em Juízo), e tal depoimento foi corroborado com as demais provas colhidas nos autos, sendo suficientes para ensejar a condenação do acusado.

Cabe ressaltar, em se tratando de crime no âmbito das relações domésticas, que geralmente ocorre de forma clandestina, as declarações da vítima constituem prova de extrema importância, sendo suficientes, por si só, para fundamentar a condenação, especialmente quando se mostram plausíveis, coerentes e equilibradas, corroboradas por indícios e circunstâncias colhidas no processo, como ocorre no presente caso [...].

No mais, em que pese o argumento da defesa, no qual a vítima não realizou laudo pericial, cabe destacar que para o delito de vias de fato não se faz necessário o exame de corpo de delito, até porque as lesãos que decorrem da prática de vias de fato em regra não deixam vestígios [...].

É, pois, imperiosa a condenação do acusado nos termos da denúncia.

III - DISPOSITIVO

Em face de todo o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado instrumentalizada na denúncia, para CONDENAR o acusado SIMAO PEDRO DA SILVA CRUZ, como incurso nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, e artigo 21, do Decreto-Lei n.º 3.688/41, com as implicações da Lei Federal n.º 11.340/06”
(Djéssica Giseli Küntzer, juíza de Direito - ID 262535286).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Kawanne Line Souza Pescada Mateus, vítima (ID 262534885, fls. 13/15), Paulo Sérgio Lewkun Filho, testemunha (ID 262534885, fls. 31/32) e o interrogatório de SIMAO PEDRO DA SILVA CRUZ, apelante (ID 262534885, fls. 34/36).

Em Juízo, foram ouvidos Kawanne Line Souza Pescada Mateus, vítima, Welton Pecinato Silva, escrivão de polícia, Paulo Sérgio Lewkun Filho, testemunha, e o apelante (ID 262535254, Relatório de mídias - ID 262535255).

Dito isso, vejamos.

As declarações de Kawanne Line Souza Pescada Mateus [vítima], em ambas as fases da persecução penal, revelam que o apelante “
a enforcou até o ponto de entrar em fase de desmaio e perder a consciência, ficando com lesão no pescoço
”, fato ocorrido em 25.7.2020, por volta das 16h, na residência do apelante situada à avenida Mato Grosso, nº 3.115, bairro Jardim Bela Vista, em Pontes e Lacerda/MT.

A vítima [Kawanne Line Souza Pescada Mateus], ainda acrescentou que o apelante a ameaçou [“
iria destruir a campanha de seu pai para vereador

e se encontrasse seu namorado o mataria”
], enfatizando que os fatos foram presenciados por Paulo Sérgio Lewkun Filho [testemunha] - ID 262534885, fls. 13/15, Relatório de mídias ID 262535255.

Todavia, a vítima buscou a tutela judicial requerendo medidas protetivas, em 26.1.2020, descrevendo fato ocorrido em 25.7.2020, ou seja, 6 (seis) meses após os acontecimentos, conforme Termo de Declarações nº 300/2021 (ID 262534885, fls. 13/15). Em Juízo, a vítima não confirmou a data ou período dos episódios em que sofreu o enforcamento e as ameaças, limitando-se a dizer que “
não recordava
” (Relatório de mídias - ID 262535255).

Noutro giro, Paulo Sérgio Lewkun Filho [testemunha] declarou, na fase policial e judicial, que à época [25.7.2020] residia com o apelante, mas “
não

recorda se estava no imóvel
”, “
nunca presenciou
” qualquer agressão ou ameaça. Entretanto, devido a uma matéria jornalística veiculada pelo apelante, ela [vítima] teria ficado “
com raiva
” verbalizando que “
ele iria pagar por causa disso
” (ID 262535254, Relatório de mídias - ID 262535255).

Além disso, o apelante, nas duas fases da persecução penal, negou a autoria dos crimes

e afirmou ter sido ameaçado pela vítima, a qual teria dito que iria “
lascar
” com ele (ID 262534885, fls. 34/36, Relatório de mídias - ID 262535255).

Nesse quadro, prevalece a incerteza quanto à ocorrência dos fatos nos termos descritos na sentença, uma vez que a versão apresentada pela vítima, em ambas as fases da persecução penal,
não coincidem com a prova testemunhal produzida [
Paulo Sérgio Lewkun Filho]
, a qual havia sido indicada pela própria vítima como presente nos supostos acontecimentos.

Frise-se que nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevância (STJ, RHC nº 115.554/RS - Relator: Leopoldo de Arruda Raposo - 16.10.2019), porém faz-se necessário que esteja em consonância com os demais elementos de prova, sem deixar dúvida acerca da ocorrência dos fatos (TJDFT, Ap nº 20161310027886 - Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto - 9.11.2017).

Com efeito
“havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado [...]. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)

Em situação semelhante, esta Câmara assim decidiu:

“A condenação pelo crime [...] no âmbito doméstico só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitivas. In casu, observa-se a fragilidade probatória estampada nos autos, porquanto a declaração da vítima [...] não foi corroborada por outros elementos de prova judicializado, não tendo a acusação logrado êxito em comprovar a prática delitiva pelo apelado; sendo assim, a dúvida mínima, não autoriza o édito condenatório.”
(Ap nº 0019447-63.2015.8.11.0002 – Primeira Câmara Criminal - 24.11.2017)

Assim sendo, impõe-se a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante de vias de fato e ameaça no âmbito da violência doméstica, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025